Tribunal: TJSP
Processo: 0000686-39.2001.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Contribuições de Melhoria
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – Contribuição de Melhoria do exercício de 1998 – Ação ajuizada em 22.1.2001 – Citação por edital em 27.6.2003 – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição – Ocorrência – Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC – Possibilidade de argumentação de eventual

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – Contribuição de Melhoria do exercício de 1998 – Ação ajuizada em 22.1.2001 – Citação por edital em 27.6.2003 – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição – Ocorrência – Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC – Possibilidade de argumentação de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição na fase recursal – Inocorrência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000686-39.2001.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado GERALDO P SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000686-39.2001.8.26.0363 -Voto no
2
Voto no 20247
Apelação Cível no 0000686-39.2001.8.26.0363
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Apelado: GERALDO P SANTOS.
Comarca: MOGI MIRIM.
PRESCRIÇÃO
Execução fiscal
Contribuição de
Melhoria do exercício de 1998
Ação ajuizada em
22.1.2001 Citação por edital em 27.6.2003 Extinção da
ação pelo reconhecimento da prescrição Ocorrência
Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao
regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos
do artigo 543-C do CPC Possibilidade de argumentação de
eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição na
fase recursal Inocorrência Recurso não provido.
Apelação
interposta
pela
Prefeitura
Municipal de Mogi Mirim contra sentença de fl. 23/24 que julgou extinta a
execução com resolução do mérito pela ocorrência da prescrição, nos
termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, c.c. art. 487, II, do Código
de Processo Civil de 2015.
Apela
a
Municipalidade
(fl.
26/29)
objetivando a reforma do julgado para prosseguimento do feito,
argumentando, em suma, que a execução foi proposta dentro do quinquênio
legal e que a prescrição não poderia ser reconhecida sem antes ser ouvida
a Fazenda Municipal
art. 40 da LEF
fato imprescindível para a
decretação do lapso temporal. Aduz que 'Prescrição intercorrente sem
intimação do credor só incide em execuções após novo CPC' (fl. 28),
complementando que “... nos processos em curso, a partir da suspensão da
execução.”
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
determinação do d. Juiz (fl. 31), sem resposta em contrarrazões porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000686-39.2001.8.26.0363 -Voto no
3
representada nos autos a parte executada.
A Fazenda Pública não se opôs ao
julgamento da forma virtual.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Execução Fiscal
ajuizada pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim para a cobrança de
Contribuição de Melhoria do exercício de 1998, proposta em 22 de janeiro
de 2001 em face de GERALDO P SANTOS, citado por edital em 27.6.2003
fl. 20.
Ocorreu a prescrição.
Inicialmente
cumpre
consignar
que
a
prescrição pode ser decretada de ofício pelo juiz, sem provocação da parte
interessada e sem prévia manifestação da exequente conforme recente
entendimento do STJ, cujo exemplo é o julgamento do AgRg no RE no
1.157.760-MT, afastando a necessidade de prévia oitiva do Poder Público
para se manifestar sobre a prescrição, em virtude da oportunidade da
exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à decretação
da prescrição.
A questão trazida nas razões de apelação
esbarra no tema recentemente analisado, cuja orientação expressa está no
REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da
controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC, base da razão de decidir.
“Ementa
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973. Processual
Civil. Tributário. Sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação)
prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal
(Lei n. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o
de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000686-39.2001.8.26.0363 -Voto no
4
respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de
qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o
que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em
execução
fiscal,
não
localizados
bens
penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o
prazo da prescrição quinquenal intercorrente'. 3. Nem o Juiz
e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores
do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: '(...) o juiz suspenderá (...)'). Não cabe ao
Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o
seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça
e
intimada
a
Fazenda
Pública,
inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem
pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses
pedidos não encontram amparo foram do art. 40 da LEF que
limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato
de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização
do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex leg.
(...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000686-39.2001.8.26.0363 -Voto no
5

Verifica-se, mais, que a parte executada foi
citada por edital em junho de 2003 e, não localizados bens para a garantia
da execução, a Fazenda Pública requereu o arquivamento dos autos nos
termos do art. 40 da LEF, inequivocamente cientificada da decisão que
determinou o arquivamento nos moldes requerido, conforme termo de
ciência de 28.1.2004 (fl. 22).
Destarte,
permaneceu
paralisada
a
execução por mais de quinze anos, até a prolação da sentença que
extinguiu a ação, e nas razões de apelação não apresentou a representante
da Fazenda Municipal razão plausível a sustentar eventual interrupção ou
suspensão do prazo prescricional.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Municipalidade.
Fortes Muniz
Relator